Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 68002914, o SIDIRETA requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos honorários referentes à execução. Por sua vez, o Distrito Federal elaborou questionamentos, na petição de ID: 69681353, quanto ao pedido do exequente. O SINDIRETA formulou a resposta ao executado, destacando que os honorários sucumbenciais são calculados com base nos valores percebidos pelos substituídos processuais (ID: 70294044). Pois bem. Uma vez fixados os honorários da execução (ID: 23028438 - Pág. 35-37) e considerando-se os pagamentos aos servidores ou expedição de requisitórios em relação aos substituídos que compõem a execução, mostra-se oportuno o momento de elaboração dos cálculos sucumbenciais. A propósito, quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, firmou-se na cláusula 7 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, que “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários” (ID: 23028057). Diante do exposto, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial a fim de que sejam calculados os honorários da execução, nos termos da decisão de ID: 23028438 - Pág. 35-37. Brasília, 16 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR